Tribunal: STF
Processo: HC 257462
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. RECEPTAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO DOMICILIAR; MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME FECHADO. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. IMPOSSIBILIDADE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.6.2025, por Manoel Cardoso Mendes, advogado, em benefício de Alessandra Tomé Alfredo, contra decisão pela qual, em 5.5.2025, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 998.964/SC.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que a paciente cumpre pena privativa de liberdade de seis anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 180 do Código Penal (receptação) e no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) (fls. 1-2, e-doc. 6). 



    3. A defesa requereu ao juízo da execução prisão domiciliar à paciente, por ser ela mãe de duas crianças menores de doze anos de idade, o que foi indeferido, em 15.1.2025 (e-doc. 4).



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs o Agravo em Execução 
n. 8000208-65.2025.8.24.0020, desprovido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em 24.4.2025 (e-doc. 7).



    5. Impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus 
n. 998.964/SC, não conhecido pelo Ministro Og Fernandes, em 5.5.2025 
(e-doc. 3). 



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que a paciente preencheria os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, nos termos do inc. V do art. 318 do Código de Processo Penal e inc. III do art. 117 da Lei n. 7.210/1984. Ressalta ser ela mãe de “duas crianças gêmeas de apenas 7 anos, que se encontram em situação de vulnerabilidade” (fl. 1, e-doc. 1).



    Defende que “o Ministro Relator deixou de considerar a juntada do estudo social acostado aos autos, o qual comprova de forma inequívoca a imprescindibilidade da presença da paciente no lar para os cuidados com suas filhas menores de 12 anos” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma ser “inequívoco que as crianças não dispõem de qualquer responsável apto ou seguro para lhes assegurar os cuidados indispensáveis ao seu desenvolvimento, além de estarem enfrentando problemas de saúde em razão da ausência da mãe. A avó materna, com quem atualmente residem, enfrenta diversos problemas de saúde e está afastada do trabalho há cerca de um ano, o que limita sua capacidade de assistência. Por sua vez, o pai encontra-se afastado do convívio familiar por força de medida protetiva, residindo, ademais, em ambiente permeado pela presença de substâncias entorpecentes, o que agrava ainda mais a situação de vulnerabilidade dos menores” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Enfatiza que o indeferimento do pedido “ignora os direitos fundamentais das crianças, especialmente à convivência familiar saudável, à proteção integral e ao melhor interesse da criança, garantias previstas no art. 227 da Constituição Federal e nos arts. 4º e 19 do ECA”, citando o decidido no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski (fl. 6, e-doc. 1). 



    Alega que o “laudo técnico elaborado por profissional do Serviço Social atestou a imprescindibilidade da figura materna, não havendo familiares que possam assumir os cuidados das menores de forma plena e segura, o que expõe as crianças a riscos físicos e emocionais concretos” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) A concessão liminar da ordem, para que a paciente seja imediatamente transferida para prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico, por ser mãe de duas crianças de 7 anos; 



    b) No mérito, a confirmação da ordem, reconhecendo o direito da paciente à prisão domiciliar;



    c) A dispensa de informações da autoridade coatora, dada a presença de todos os elementos nos autos eletrônicos” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos constantes dos autos eletrônicos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 998.964/SC. 



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CARGA DE CIGARROS. PACIENTE FLAGRADO COM O PRODUTO DO ROUBO, ALÉM DE PLACAS E VEÍCULOS COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS, UM DELES 
PRODUTO DE CRIME. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 249.033-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    9. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu o pedido de prisão domiciliar da paciente, nestes termos:



    “Compulsando os autos, verifico que o pedido foi formulado sob alegação de o(a) reeducando(a) possuir filhas menores de 12 anos (inciso V da referida norma), as meninas gêmeas L T G e L T G, nascidas em 21/8/2017, portanto, com 7 anos de idade (seq. 97.1). 



    De toda sorte, a prisão domiciliar não pode ser concedida automaticamente, apenas pelo fato de ser a apenada genitora de filhas menores, uma vez que é pessoa já condenada, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 15/4/2023 (seq. 1.8). 



    Logo, há a necessidade da demonstração de que a presença da mãe em casa é indispensável para o bem-estar da prole. 



    Por conta disso é que foi realizado Estudo Social. 



    Referido estudo (seq. 97.1) apontou que as meninas atualmente residem com a avó materna, Sra. Sandra Tomé (cozinheira), de 
49 anos de idade, e o companheiro desta, Sr. Fernando (auxiliar de serviços gerais), de 42 anos, em Balneário Esplanada – Jaguaruna/SC, em residência alugada (no valor de R$ 400,00), composta por sete cômodos (3 quartos, sala, cozinha e 2 banheiros). 



    No dia da intervenção domiciliar, segundo a assistente social, o imóvel encontrava-se em boas condições de habitabilidade.



    Do estudo social, extrai-se, ainda, que o genitor das menores ‘não auxilia financeiramente e nem visita as filhas; [...] que Raulei nos últimos dias tem pedido para levar as meninas para passar o final de semana com ele, porém, Alessandra não autoriza, pois o ambiente da casa de Raulei é de drogas e tem medida protetiva por ameaçar as filhas’ (seq. 97.1). 



    A avó relata certa dificuldade em permanecer exercendo os cuidados das menores, indicando ser portadora de fibromialgia (doença crônica que causa dor generalizada e sensibilidade muscular), e que tem intenção de retornar ao trabalho (do qual se encontra afastada há mais de 1 ano). Ocorre que as meninas, antes da prisão da reeducanda, já conviviam constantemente com a avó materna e, segundo relatos da própria, ‘se adaptaram bem’ à rotina. 



    Como se não bastasse, no período em que as menores permanecem na escola, a avó pode muito bem exercer suas atividades laborais, situação esta que reflete a realidade de diversas famílias brasileiras, em que se é necessário conciliar a criação de menores com as responsabilidades no trabalho. 



    Embora o estudo social seja sucinto, concluiu a expert ao final:



    Através do presente estudo, no qual utilizamos os instrumentais técnicos – operativos do Serviço Social, 
observou-se que com a prisão de Alessandra as infantes L e L ficaram sob os cuidados da avó materna, pessoa que se sentem seguras, além da mãe. Porém, por conta de sua condição de saúde e financeira a Sra. Sandra está com dificuldades de manter os cuidados das netas e conta os dias para que a filha consiga a prisão domiciliar. 



    No decorrer da intervenção, notou-se que L e L estão com os vínculos com o pai Raulei fragilizados e que não desejam morar com o pai. Ou seja, não há outros membros da família que possam cuidar das infantes enquanto Alessandra cumpre sua pena. Diante do exposto, do ponto de vista social, avalia-se que, neste momento, as infantes ainda necessitam dos cuidados maternos.



    Com efeito, não se discute que o Estudo Social foi favorável ao retorno da reeducanda ao lar. No entanto, deve-se ter em mente que a profissional do serviço social é pessoa isenta de julgamentos e sua função é tentar tornar a realidade o mais perfeita possível. 



    É indiscutível que, em um mundo perfeito, seria muito melhor para toda a família que a reeducanda voltasse ao lar, para cuidar de suas filhas, liberando a avó e o companheiro desta do encargo. Não há dúvidas que, estando a genitora presa, as crianças sentem o peso da sua ausência. Mas, por outro lado, também em um mundo perfeito, não deveriam existir crimes. Essa, contudo, não é a realidade dos autos. 



    In casu, a reeducanda é condenada por receptação e tráfico de entorpecentes, diga-se de passagem, praticado no âmbito familiar (dentro da residência onde viviam as menores), e cumpre pena em regime fechado, há cerca de 8 meses, ou seja, cumpriu cerca de 10% da sua pena até então.



    Consoante se extrai da denúncia ‘A residência de ALESSANDRA TOMÉ ALFREDO também era utilizada para guardar e comercializar as drogas, sendo frequentemente procurada por usuários que buscavam adquirir substâncias ilícitas’ (seq. 1.5, 
p. 4). 



    Logo, havendo o cometimento desses delitos, deve resgatar a respectiva reprimenda, sob pena de tornar inócua a aplicação da Lei Penal. Não vejo como solução plausível deixar a genitora voltar para casa apenas para liberar a avó materna da responsabilidade de prestar assistência à criança. Se assim fosse, todas as mulheres presas deveriam receber prisão domiciliar, pois a grande maioria tem filhos e é de origem humilde, lutando os familiares respectivos para trazer um pouco mais de conforto para os filhos que ficam em casa. 



    A questão central, no caso, não é a falta de cuidados com as crianças, mas sim o fato de que estas, inevitavelmente, sentem falta da mãe, segundo relatos da avó materna, o que reflete no seu quadro emocional. Portanto, parece-me mais adequado instar a rede pública para intervir com auxílio psicológico à infante, até que a apenada 
veja-se livre do cárcere, após o cumprimento da fração necessária à sua progressão de regime. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado por ALESSANDRA TOME ALFREDO” (e-doc. 4).



    Essa decisão foi mantida em segunda instância, que ratificou os fundamentos adotados pela Juíza da Execução Penal, ao negar provimento ao agravo em execução penal (e-doc. 7). 



    Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 998.964/SC, o Relator, Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal arguido pela defesa em razão do indeferimento da prisão domiciliar. Confiram-se trechos da decisão monocrática, com citação do acórdão do Tribunal de origem: 



    “A propósito do disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o acórdão impugnado não apresenta ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício. 



    O voto condutor do acórdão impugnado reconheceu a legalidade da decisão denegatória com base nos seguintes fundamentos (fl. 12):



    Compulsando os autos originários, constata-se que a apenada encontra-se em cumprimento de pena em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 
n. 11.343/06, além da infração ao art. 180 do Código Penal. 



    Acerca do pleito defensivo, consabido que a prisão domiciliar, em regra, só será admitida àquele que cumpre pena em regime aberto quando se tratar de condenado maior de 70 anos, ou acometido de doença grave, e condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental ou gestante. 



    Todavia, ‘a jurisprudência tem mitigado a regra do art. 117 da LEP para tornar possível a concessão de prisão domiciliar em situações excepcionais mesmo na hipótese de o condenado estar cumprindo sua pena privativa de liberdade em regime diverso do aberto. 



    Porém, nesse caso, cabe ao apenado demonstrar indene de dúvida a excepcionalidade ensejadora do pleito’(TJSC: Agravo em Execução Penal n. 5019175-60.2021.8.24.0018, rel. Des. Alexandre d'Ivanenko, j. em 23.09.2021).



    (...) Na espécie, nota-se que, embora a apenada argumente que sua presença é imprescindível aos cuidados de suas duas filhas gêmeas que contam atualmente com sete anos de idade, nenhuma prova restou produzida nesse panorama. Aliás, não comprovou a desassistência ou o desamparo atual das filhas. 



    Ao revés, o estudo social realizado com a avó materna das menores foi claro ao mencionar que, apesar das dificuldades enfrentadas pela genitora da apenada em manter os cuidados com as proles, em razão de doença que lhe acomete, verifica-se que as gêmeas frequentam regularmente o ensino escolar e, ainda, denota-se que a avó materna é atualmente casada. Além disso, o próprio estudo social menciona já no início que as menores encontram-se adaptadas aos cuidados da avó, a despeito de sentirem falta de sua genitora (sequência 97 – SEEU). 



    No mais, não se desconhece a importância da presença da mãe no desenvolvimento de qualquer criança, mas isso não pode servir como pretexto para a decretação de uma medida benéfica sem sopesamento do caso em concreto, estendendo o benefício especial de recolhimento domiciliar de forma automática a todos aqueles que tenham filhos menores de 12 anos de idade.



    Assim, inexistindo elementos probatórios da imprescindibilidade de cuidados, por parte da apenada, do filho menor, é incabível a autorização de prisão domiciliar (HC 
n. 5059508-11.2021.8.24.0000, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j em 02.12.2021). Nesse sentido: HC n. 5009969-42.2022.8.24.0000, rela. Desa. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, j. em 24.03.2022; HC n. 5065075-86.2022.8.24.0000, rela. Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencout Schaefer, j. em 08.12.2022. 



    Dessa forma, sem mais delongas, a manutenção do indeferimento da prisão domiciliar é medida que se impõe. (Grifei.)



    Como constatado, o acórdão impugnado é minuciosamente motivado quanto à falta de prova acerca da imprescindibilidade da paciente, que cumpre pena em regime fechado, para o cuidado de suas filhas menores de 12 anos de idade. Registre-se que o julgado fundamenta-se, inclusive, em estudo social que a defesa não apresentou com a petição inicial. 



    Como o rito especial do habeas corpus não admite o reexame das razões de fato definidas pelas instâncias inferiores, não é possível modificar a conclusão do Tribunal de origem acerca do não atendimento do mencionado requisito fático para o cumprimento da pena em prisão domiciliar. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 3). 



    11. É necessário especial cautela em casos como o presente, considerada a pretensão de deferimento de prisão domiciliar, que não se pode dar sem atenção aos elementos postos no processo que conduziram à decisão questionada.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, “não [se] reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 08.6.2018)” (HC n. 214.226, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.4.2022).



    A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei 
n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da legislação penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.



    12. A decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 143.641 tem como objeto a aplicação da prisão domiciliar a mães de filhos menores custodiadas provisoriamente, em decorrência de prisão cautelar, não de prisão definitiva, decorrente de condenação criminal transitada em julgado, como na espécie, em que a paciente foi condenada a cumprir pena definitiva privativa de liberdade de seis anos e dez meses de reclusão, pela prática dos crimes de receptação e tráfico de drogas (fls. 1-2, e-doc. 6).



    Apesar de, no inc. III do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, prever-se a possibilidade do recolhimento de condenada com filho menor “em residência particular”, esse dispositivo beneficia apenas sentenciadas em regime aberto, o que não é o caso da paciente, condenada definitivamente no regime inicial fechado. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO. AUSENTES REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 177.658-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS 
DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 225.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. 2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 190.487-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).



    13. O juízo da execução da pena salientou que, no estudo social realizado, “as meninas, antes da prisão da reeducanda, já conviviam constantemente com a avó materna e, segundo relatos da própria, ‘se adaptaram bem’ à rotina”. Acrescentou ainda que o crime foi “praticado no âmbito familiar (dentro da residência onde viviam as menores), e cumpre pena em regime fechado, há cerca de 8 meses, ou seja, cumpriu cerca de 10% da sua pena até então”. Consoante se extrai da denúncia, ‘A residência de ALESSANDRA TOMÉ ALFREDO também era utilizada para guardar e comercializar as drogas, sendo frequentemente procurada por usuários que buscavam adquirir substâncias ilícitas’” (fls. 3-4, e-doc. 4).



    14. No caso em foco, a paciente tem duas condenações pela prática dos crimes de receptação e tráfico de drogas, e cumpre pena em regime fechado. Não se aplica à espécie, portanto, o disposto nos arts. 318-A do Código de Processo Penal e 117 da Lei n. 7.210/1984. 



    Diferente do alegado pelo impetrante, não se comprova, na espécie, flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício. 



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento 
ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora